Tribunal: TJDFT
Processo: 0000618-45.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. EXPRESSÃO CONTRÁRIA AO RESULTADO DO JULGAMENTO. RETIFICAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão n. 2060573, que deu parcial provimento à apelação criminal para reduzir o valor da indenização por danos morais, apontando erro material na parte dispositiva do voto condutor, no qual constou, erroneamente, a negativa de provimento ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material na parte dispositiva do acórdão embargado, em razão da inserção equivocada da expressão “nego provimento ao recurso”, em desconformidade com o resultado colegiado de parcial provimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O erro material se caracteriza quando há discrepância evidente entre o resultado proclamado pelo colegiado e o texto constante no voto ou na parte dispositiva, justificando sua correção de ofício ou mediante embargos de declaração.
4. O colegiado deu parcial provimento à apelação para reduzir a indenização civil, mas o voto condutor consignou equivocadamente a expressão “nego provimento ao recurso”, incompatível com o resultado proclamado, impondo-se a retificação.
5. A ementa do acórdão embargado não apresenta vício, mas a correção é necessária para garantir coerência textual, evitar alegações futuras de nulidade e assegurar a adequada publicidade do julgado, recomendando-se a republicação.

IV. DISPOSITIVO.
6. Embargos de declaração providos.